Tribunal: TJDFT
Processo: 0712955-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMPRESA. DESTINATÁRIA FINAL DE PRODUTO/SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO CDC. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. CULPA DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA.
1. De acordo com a Teoria Finalista, a proteção conferida pelo art. 2o do CDC pode estender-se às pessoas jurídicas, desde que estas adquiram ou utilizem produto ou serviço como destinatária final.
2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não é possível atribuir a responsabilidade às instituições financeiras requeridas pelos danos reclamados, supostamente decorrentes de falha no serviço prestado, uma vez que a fraude detectada, consistente na emissão de boleto com dados falsos inseridos em código de barras, foi praticada por terceiros.
4. Não é razoável exigir das instituições financeiras reclamadas cautelas adicionais sobre os dados do boleto, por inexistir controle sobre a codificação logicamente impressa em forma de barras emitida por instituição financeira diversa. De outro lado, deve-se exigir do consumidor atenção quanto à emissão de boletos encaminhados por e-mail ou 'aplicativos de conversa'.
5. Ante a inexistência de nexo causal entre os serviços prestados e o evento danoso, resta impossibilitado o reconhecimento do dever de indenizar.
6. Recurso conhecido e desprovido.